Tribunal: STF
Processo: RHC 57037
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. USO DE FOTOCÓPIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
DESAPARECIDO, E QUE TERIA SIDO ADULTERADO, POR EMENDA E ENXERTIA.
- A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 158 DO C.P.P. NÃO É ABSOLUTA, COMO SE VÊ
DO DISPOSTO NO ARTIGO 167 DO MESMO CÓDIGO. ADEMAIS, NO CASO, O
INSTRUMENTO DE CRIME DE QUE É ACUSADO O ORA RECORRENTE É A PRÓPRIA
FOTOCÓPIA CUJO CONTEÚDO, OU POR FALSIDADE MATERIAL OU POR
FALSIDADE IDEOLÓGICA DO DOCUMENTO ORIGINAL DESAPARECIDO, É,
INEQUIVOCAMENTE FALSO, UMA VEZ QUE O ORA RECORRENTE - QUE NÃO
PODIA DEIXAR DE SABER DISSO - NÃO CURSARA AS TRÊS SERIES,
MAS APENAS UMA, TENDO SIDO REPROVADO NELA. E O USO DE DOCUMENTO
NESSAS CONDIÇÕES É, EM TESE, CRIME, QUANDO MENOS, DE USO DE
DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO.
- DEMAIS ALEGAÇÕES QUE IMPROCEDEM, COMO BEM DEMONSTRADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.